Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-21.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. TEMA JÁ DEVIDAMENTE APRECIADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO DE TESE DIVERSA. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, e devem ser rigorosamente observados.

2. Rejeitam-se os embargos de declaração que se fundamentam em mero inconformismo da parte, sem a demonstração concreta da existência dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, restando evidenciada, apenas, a pretensão de revisão do julgamento, o que não se admite nessa estreita via.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.